Tribunal: TJMT
Processo: 0005487-08.2015.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005487-08.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO GONCALVES LISBOA - CPF: 655.711.933-87 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à empresa requerida comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A, visando reformar a sentença de ID.113105958, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 0005487-08.2015,

julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida relativa ao contrato de nº 504280667 no valor de R$767,37 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 113105966, a apelante aduz a regularidade do apontamento do débito, bem como a inexistência de dano moral. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID. 113105968.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome da apelado nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$230,36 (duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos), referente a taxas e serviços, oriundas da suposta utilização de serviço de telefonia pela parte autora.

Pois bem.

É evidente que a relação aqui presente é consumerista, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

No meu sentir, tenho que a empresa ré, ora apelante, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Isso porque, a empresa requerida somente traz aos autos
“prints”
de telas sistêmicas que demonstram a suposta contratação.

É notório que o “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Assim, entendo que a operadora apelante não se desincumbiu do ônus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Em resumo, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato da empresa requerida cobrar da consumidora dívida da qual não contratou, sendo, portanto declarada de forma correta como inexistente.

De outro lado, embora seja incontroverso nos autos o fato da apelada ter seu nome inserido de forma indevida no rol de inadimplentes por conta do aludido débito, de tal fato não causador de danos morais.

Ficou comprovado nos autos a existência de inscrições legítimas e anteriores ao apontamento discutido nos autos (Id.113105951), em nome da apelada. Ademais, não há informações de que a parte autora estivesse diligenciando sobre a legalidade das referidas inscrições.

Neste contexto, incide ao caso a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, diante da existência de outras inscrições negativas anteriores à dívida discutida nos autos em nome da apelada, não é cabível qualquer indenização por dano moral.

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz.”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto, a conduta da parte apelante, de incluir o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por fim, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, por conta dos contornos deste julgado, em que foi afastada a condenação a título de danos morais, necessária a redistribição do ônus sucubência, de forma
pro rata
entre as partes, respeitando-se a inexigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja afastada a condenação a título de danos morais, redistribuindo-se o ônus sucumbêncial, para que seja suportado reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022